Tribunal: TJES
Processo: 5003369-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003369-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA FERREIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: LUZIA CORDEIRO RIBEIRO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA EM UNIDADE DOMÉSTICA QUE COMPARTILHAM ÁREA COMUM. APLICABILIDADE LEI Nº 11.340/06. 1. Com a inclusão do art. 40-A à Lei nº 11.340/06, não se faz mais imprescindível comprovar que a violência seja pautada por conta do gênero, pois a causa ou motivação da violência não é mais fator determinante, de modo que basta que se verifique uma das situações previstas no art. 5º da referida lei. 2. A relação entre vizinhos se dá em unidade doméstica, pois se dá em espaço de convívio permanente de pessoas sem vínculo familiar. 3. É possível extrair violência psicológica do fato de os agravantes terem soltado um cachorro na área comum de acesso às residências, o qual ameaça a idosa de 71 anos a chegar à escada que dá à sua casa. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003369-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO CAMILO

AGRAVADA:
LUZIA CORDEIRO RIBEIRO

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO CAMILO
, contra decisão do juiz da 4ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo 5000912-80.2024.8.08.0030, na qual o MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Linhares deferiu medidas protetivas em favor da agravada Luzia Cordeiro Ribeiro.

Os agravantes (Id. 7686763) sustentam que os atos narrados pela agravada não são verídicos, bem como inexiste contexto da violência doméstica e familiar, razão pela qual requer a declaração de incompetência do Juízo
a quo
.

Em contrarrazões (Id. 8126559) a agravada requer que seja negado provimento ao recurso, para manter a decisão atacada.

Durante a análise do pedido de liminar, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O Magistrado
a quo
, prestou informações acerca do procedimento impugnado.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (Id. 8492409) no sentido de negar provimento ao recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
CÉLIA FERREIRA DOS SANTOS e JOSÉ AUGUSTO CAMILO
, contra decisão do juiz da 4ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo 5000912-80.2024.8.08.0030.

Extrai-se dos autos que a medida protetiva em favor de Luzia Cordeiro Ribeiro, de 71 anos, foi deferida porque estava tendo seu direito de locomoção cerceado pelos vizinhos do pavimento térreo de onde se encontra sua residência, uma vez que estes possuem cachorro que fica circulando na área comum que dá acesso à escada que leva ao imóvel da Sra. Luzia. Assim, foram deferidas as seguintes medidas (Id. 37744716):

1. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida bem como manter LIVRE O ACESSO À ÁREA COMUM QUE LEVA A OFENDIDA AO SEU IMÓVEL, assim, também, como se ABSTER de tocar em suas plantas e outros pertences que constam no espaço da requerente;

2. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO;

3. PROIBIÇÃO de frequentar lugares onde a vítima trabalha ou frequenta com habitualidade.

Os agravantes argumentam que na verdade vêm sofrendo com os excessos da agravada e de sua filha, que estão relatando inverdades sobre a impossibilidade de acessar o imóvel do pavimento superior, haja vista que o cão é dócil, de pequeno porte e não compromete a segurança. Além disso, argumentam que não há cabimento para a aplicação de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, haja vista que não se trataria relação familiar e/ou de convívio, ao que pleiteiam a declaração da incompetência da Justiça especializada da Mulher e a consequente remessa dos autos a uma Vara Cível.

Analisando o caderno processual, agora em sede de cognição exauriente, não verifico qualquer fato contemporâneo capaz de alterar o entendimento exposto quando da análise liminar.

Inicialmente, ressalta-se que, com a inclusão do art. 40-A à Lei nº 11.340/06, não se faz mais imprescindível comprovar que a violência seja pautada por conta do gênero, pois a causa ou motivação da violência não é mais fator determinante, de modo que basta que se verifique uma das situações previstas no art. 5º da referida lei.

Nesse sentido, “quis o legislador afastar a interpretação restritiva que exigia a verificação de gênero em relação à violência praticada contra a mulher.” (TJRJ; ICJ 0001115- 17.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 26/02/2024; Pág. 228).

Nesse sentido, o entendimento recente deste e. Tribunal:

Com a introdução do art. 41-A na Lei Maria da Penha,
para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor.
Partindo de tal premissa, entendo que, in casu, está-se diante de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, elencada no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, considerando a existência de relacionamento conjugal anterior entre a agravante e o agravado, e a prática, por parte deste, de ameaça e atos de violência contra a vítima, conforme relato prestado por esta. (Agravo de Instrumento 5001968-78.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Órgão julgador Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/10/2023).

A situação ora analisada enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do art. 5º:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da
unidade doméstica
, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar
, inclusive as esporadicamente agregadas;

Conforme apontado no Parecer da Procuradoria (Id. 8492409), a relação entre vizinhos se dá em unidade doméstica, pois se dá em espaço de convívio permanente de pessoas sem vínculo familiar. Neste caso, em específico, não há que se duvidar, haja vista que as partes dividem a área comum de acesso às respectivas residências.

Reitera-se: a análise da alegação de incompetência do juízo na presente via eleita apenas será cabível quando houver rejeição de exceção de incompetência suscitada pela defesa, o que não restou comprovado.

Isto posto, passemos a discutir sobre a manutenção da medida protetiva. Afere-se que é possível extrair violência psicológica do fato de os agravantes terem soltado um cachorro na área comum de acesso às residências, o qual ameaça a idosa de 71 anos a chegar à escada que dá à sua casa.

Assim, persistindo “...fundado receio sobre a integridade física e psicológica da vítima, encontra-se justificada a manutenção das medidas protetivas deferidas na origem (distância mínima de aproximação, afastamento do lar e vedação de contato), até a conclusão do procedimento.” (TJES; Data: 29/Jun/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 5003270-45.2023.8.08.0000; Magistrado: Rachel Durão Correia Lima)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.